Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0704083-51.2020.8.07.0000 Agravante SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PREST SERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF e POLLYANNE DE OLIVEIRA CARDOSO Agravado PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, FOGO GERSGORIN e MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face do despacho que determinou a comprovação do recolhimento de preparo do recurso, sob pena de deserção. O sindicato opõe embargos, aduzindo que foi deferida a gratuidade de justiça no 1o grau. Na hipótese vertente, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida ao sindicato, quando da prolação da sentença, não se justificando o recolhimento de preparo. Dessa forma, os presentes embargos merecem ser acolhidos. Passo à análise do recurso. A sentença de origem (Processo no 0012554-57.2017.8.07.0015) julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial e determinou a inclusão no QGC da Paulista Serviços e Transportes Ltda Epp, em favor de Pollyanne de Oliveira Cardoso, dos créditos no valor de R$ 6.033,09, na categoria de crédito trabalhista, observado o privilégio legal, e do valor de R$ 2.064,57, na categoria de crédito subquirografário. Quanto ao crédito a título de honorários advocatícios do segundo autor, o pedido foi julgado improcedente (ID 53417090). Narra o recurso que, a improcedência do pedido de habilitação dos créditos trabalhistas que perfazem os honorários assistenciais gera prejuízo severo e irreparável ao Agravante (Sindicato autor), além de violar o direito da parte em ter o pagamento global de seu crédito de natureza alimentar o qual deveria ser integralmente habilitado como privilegiado. Aduz que o crédito trabalhista, como um todo, pressupõe localização privilegiada no pagamento na descrição da Lei 11.01.2005 em seu art. 83, inciso I. Assevera que a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 443, deixa bem claro a preferência da totalidade dos créditos decorrentes dessa natureza e ainda menciona o mesmo tratamento àqueles decorrentes de indenizações a que o Agravante tiver direito. Afirma que a natureza salarial e indenizatória do crédito de honorários assistenciais não isola a origem da relação salarial – a demanda principal -, ou seja, o cerce da discussão processual, da relação jurídica que gerou o crédito, é trabalhista. Logo, afirma que não há se falar em impossibilidade de habilitação do crédito de honorários assistenciais, pois o crédito trabalhista foi decidido em demanda própria, no Juízo Trabalhista, não cabendo exclusão de parte do que é devido ao Trabalhador, após processo inteiro de cognição, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Esclarece que, segmentar os créditos do Agravante é impedir o recebimento de parcela advinda da resolução da contenda processual trabalhista, onde o Sindicato na qualidade de assistente da Reclamante hipossuficiente possibilitou seu acesso à justiça e recebimento das verbas rescisórias, inclusive com a habilitação de seu crédito no Juízo Cível. Assim, o agravante requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada que julgou improcedente o pedido de habilitação do crédito de honorários assistenciais em favor do Sindicato Laboral, ora Agravante, devendo ser admitido e determinada sua habilitação, como crédito trabalhista, com sua inclusão no Quadro Geral de Credores. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator